Tribunal: TJMMG
Processo: 2001515-45.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001515-45.2019.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - FALTA AO SERVIÇO AMPARADA POR ATESTADOS MÉDICOS NÃO HOMOLOGADOS PELO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE (NAIS) DO 47º BPM - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, INCISO I, DO CEDM - LIMITE DE DISCRICIONARIEDADE ULTRAPASSADO - ANULAÇÃO DO ATO PUNITIVO E DE SEUS EFEITOS - MANUTENÇAÕ DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O militar não foi o responsável pela elaboração do documento e entregou o atestado dentro do prazo previsto no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Foi mais além, pois diligenciou por três vezes atrás do médico que o atendeu, para corrigir o atestado das irregularidades apontadas pela Administração Militar. - O militar ficou como a “ostra”, presa entre o mar revolto e o rochedo, tomando sacolejos e pancadas para corrigir um atestado médico que ele não tinha feito. - Apesar de os três atestados médicos não terem sido homologados, com irregularidades ou não, recomendavam o afastamento do autor do trabalho por dois dias, por motivo de doença, a partir de 17/11/2018, e tudo nos leva a crer que o médico que emitiu estes atestados estava atuando dentro do exercício de sua profissão, portanto, merece credibilidade. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Evandro Ataliba da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo Cb PM Evandro Ataliba da Silva, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor que no dia 17/11/2018 se encontrava enfermo, indisposto, com náuseas, vômito e diarreia e por volta das 22 horas seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dirigiu à Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, na cidade de Muriaé, sendo atendido pelo médico Dr. Rodrigo Almeida Batista, que expediu um atestado médico com a necessidade do seu afastamento por dois dias, do trabalho. De posse deste documento o autor seguindo os trâmites legais apresentou o atestado médico na NAIS do 47º BPM, para homologação da dispensa médica. Decorridos alguns dias foi informado que o atestado apresentado não fora homologado, em razão de erro no preenchimento, sendo que lhe foi determinado em 30/11/2018 que providenciasse novo atestado. Em 11/12/2018 o autor conseguiu o segundo atestado médico com as devidas correções, contudo, para sua surpresa, este segundo atestado também não foi homologado, quando foram verificados erros na confecção do mesmo, sendo determinado que providenciasse as correções necessárias. Alega o autor que tendo dois atestados médicos rejeitados pela Administração, retornou à Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, na cidade de Muriaé, aguardou o plantão do médico que o emitira, visto ser ele plantonista daquela unidade de saúde. Assim, em 03/01/2019, pela terceira vez, solicitou ao médico a confecção do terceiro atestado, em conformidade com as orientações passadas pela NAIS do 47º BPM. No histórico de atendimentos realizados pela Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia há confirmação de seu atendimento naquele nosocômio nas datas de 18/11/2018 (01:21 horas), 30/11/2018 (15:36 horas) e 03/01/2019 (17:36 horas), sendo que tais informações corroboram as informações prestadas pelo autor comunicando que em todos estes atendimentos fez contato com o Dr. Rodrigo Almeida Batista, solicitando do médico as devidas correções do atestado emitido em 17/11/2018. Por estes fatos o autor teve instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.635/2018, com a imputação de ter faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 17/11/2018, tendo em vista que apresentou um atestado médico não homologado pela Administração Militar, sendo instado a apresentar outro atestado médico em 11/12/2018, também não homologado. O encarregado do PCD emitiu relatório conclusivo pelo seu enquadramento disciplinar, no artigo 13, inciso XX, do CEDM. O CEDMU também opinou pelo enquadramento. O Comandante do 47º BPM solucionou o processo administrativo aplicando a sanção de 1 (um) dia de suspensão e o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos em seu conceito funcional. Alega o autor que desde o início do ano de 2018 vinha passando por sérios problemas pessoais, financeiros, familiares e emocionais, manifestando de forma clara, alteração de comportamento e aparente quadro depressivo, com reflexo em seu quadro clínico, físico e psicológico, pelo que se encontra dispensado do uso de armamento e serviço noturno. Consta em seu histórico de saúde o registro do quadro de depressão, tendo se submetido a tratamento psiquiátrico, sem queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 houvesse nenhuma ação por parte da Administração Militar no sentido de avaliar e/ou investigar o seu estado de saúde, muito pelo contrário, foi submetido a diversos procedimentos disciplinares que culminaram com a sua punição nos processos: 116.896/2018, 116.894/2018, 122.635/2018, 122.240/2018 e 101.518/2019. Alega o autor que a falta ao serviço fere o disposto no artigo 19, inciso I, do CEDM (motivo de força maior), plenamente comprovado, visto que sua falta ao serviço ocorrera por motivo de doença e a não homologação se deu por falha burocrática administrativa de que não deu causa. Afirmou que o NAIS do 47º BPM, na cidade de Muriaé, não dispõe de corpo clínico, estando assistido por médicos oriundos da cidade de Juiz de Fora, que fazem atendimentos periódicos aos policiais militares do seu Batalhão e da Região. O autor pediu em sede de tutela de urgência que fosse determinada a anulação da sanção aplicada e o arquivamento do PCD n. 122.635/2018. Requereu a gratuidade da justiça. O processo foi distribuído ao Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME que concedeu a gratuidade da justiça e a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo decorrente do PCD n. 122.635/2018. O reú apresentou contestação no evento 18, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, ratificando a tese contida em sua inicial. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, acolheu parcialmente o pedido do autor, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a nulidade da sanção advinda do PCD n. 122.635/2018. Deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I, do artigo 10, da Lei estadual n. 14.939/2010. Condenou reciprocamente o autor e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2º, e inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, suspendendo a condenação em relação ao autor, por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. O Estado de Minas Gerais apelou da decisão no evento 51, requerendo que fosse reformada a decisão guerreada e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. As contrarrazões de apelação não foram apresentadas pelo autor. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Todo policial militar sabe que toda vez que obtiver uma licença ou dispensa médica, seja na rede conveniada, particular ou mesmo na rede orgânica, deve comunicar imediatamente ao seu chefe direto do serviço sobre a impossibilidade do seu comparecimento ao trabalho, e comparecer ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) de sua unidade, no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil após a emissão do atestado, para que seja feita a homologação do respectivo documento. É o que estabelece o artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Verifico nos autos que o autor alega que estava indisposto no dia 17/11/2018, sentindo náuseas, com vômito e diarreia. Por volta das 22 horas se dirigiu à Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, na cidade de Muriaé, onde foi atendido pelo Dr. Rodrigo Almeida Batista, que expediu, nas primeiras horas do dia 18/11/2018, um atestado médico com a necessidade do seu afastamento por dois dias do trabalho. Pelas informações contidas nos autos, é também possível perceber que o NAIS do 47º BPM não estava bem estruturado, carecendo de um corpo clínico próprio, sendo que os médicos que assistiam os policiais militares na cidade de Muriaé e região eram deslocados da cidade de Juiz de Fora, em atendimentos periódicos. De posse do primeiro atestado, o autor, dentro do prazo legal previsto, entregou o documento no NAIS do 47º BPM e, em 30/112018, recebeu uma informação da Administração Militar de que havia incorreções no atestado e que outro documento deveria ser providenciado com as correções sugeridas. O segundo atestado médico foi apresentado pelo autor em 11/12/2018, mas, para sua surpresa, novamente foi rejeitado e não foi homologado. O autor chegou a buscar um terceiro atestado médico, obtido por ele em 03/01/2019, mas já havia sido submetido ao Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 122.635/2018, sob a imputação de ter faltado ao serviço, estando incurso no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDM). O encarregado do PCD firmou relatório propositivo para o seu enquadramento disciplinar. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer no mesmo sentido. O Comandante do 47º BPM firmou o ato disciplinar, punindo o autor com um dia de suspensão e perda de vinte e quatro pontos em seu conceito funcional, por faltar ao serviço. Analisando o que prevê o artigo 32, § 3º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, verifico que o atestado médico emitido pelo médico, seja naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 rede orgânica ou contratada, pode ser aceito ou rejeitado no todo ou em parte pelo NAIS da unidade do militar, tendo os médicos peritos da PMMG total autonomia na formulação de suas convicções e definições do período de afastamento. No caso específico que ora analisamos, todos os três atestados médicos foram emitidos por um profissional médico do corpo clínico do Hospital “Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, na cidade de Muriaé. O militar não foi o responsável pela elaboração do documento e entregou o atestado dentro do prazo previsto no artigo 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Foi mais além, pois diligenciou por três vezes atrás do médico que o atendeu para corrigir, no atestado, as irregularidades apontadas pela Administração Militar. Uma prova irrefutável do comportamento do autor é que, no histórico de atendimentos realizados pela Casa de Saúde e Maternidade Santa Lúcia, há a confirmação de seu atendimento naquele nosocômio nas datas de 18/11/2018 (01:21 horas), 30/11/2018 (15:36 horas) e 03/01/2019 (17:36 horas), sendo que tais informações corroboram as informações prestadas pelo autor comunicando que em todos estes atendimentos fez contato com o Dr. Rodrigo Almeida Batista, solicitando do médico as devidas correções do atestado emitido em 17/11/2018. Ora, senhores desembargadores, os médicos do NAIS do 47º BPM, que, na verdade, pertencem ao NAIS de Juiz de Fora, não realizaram qualquer análise sobre o que realmente se passou com o autor, se realmente estivera doente ou não, apegando-se em irregularidades formais de preenchimento de um atestado médico emitido por um outro colega da rede contratada, fazendo com que o militar, por três vezes, fosse ao encontro do médico que o atendeu, para corrigir o seu atestado emitido em 17/11/2018. Depois de todo este esforço, os erros permaneceram e o autor foi punido, por faltar ao serviço, em decorrência de atestado não homologado. Onde está a decisão do médico perito do NAIS se homologaria ou não a dispensa ou licença médica, mesmo diante de um eventual vício ou irregularidade formal do atestado médico expedido na rede contratada? O militar ficou como a “ostra”, presa entre o mar revolto e o rochedo, tomando sacolejos e pancadas para corrigir um atestado médico que ele não tinha feito. Por outro lado, vejo que o militar procurou atendimento médico porque estava enfermo, com náuseas, com vômitos e diarreia. Um militar nestas condições não tem como trabalhar na segurança das pessoas. É uma situação que se enquadra perfeitamente no que dispõe o artigo 19, inciso I, do CEDM (motivo de força maior), uma indisposição que não depende da vontade do militar. É como uma coação física irresistível, que só se dissipa com o atendimento médico imediato e com a dispensa ou licença determinada pelo profissional médico que o atendeu. Desta forma, apesar de os três atestados médicos não terem sido homologados, com irregularidade ou não, recomendavam o afastamento do autor do trabalho por dois dias, por motivo de doença, a partir de 17/11/2018, e tudo nos leva a crer que o médico que emitiu essesTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 atestados estava atuando dentro do exercício de sua profissão, portanto, merece credibilidade. Neste contexto, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), ao acolher o pedido formulado pelo autor, para declarar a nulidade da sanção de suspensão de um dia, com perda de vinte e quatro pontos no seu conceito funcional, decorrente do PCD n. 122.635/2018, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato